Tribunal: TJDFT
Processo: 0748395-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0748395-73.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO JARDINS DAS SALACIAS AGRAVADO: JOSE AMARIO PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo CONDOMÍNIO JARDINS DAS SALÁCIAS contra a decisão de ID 214087305 (dos autos de origem) proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 0743854-91.2024.8.07.0001, proposta em face de JOSE AMÁRIO PEREIRA, indeferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos: Com efeito, os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Todavia, no caso dos autos, não há como, de plano, saber acerca da efetiva ocorrência dos fatos narrados inicial, sendo necessária maior dilação probatória para o deslinde da controvérsia, mediante manifestação da parte contrária. Ademais, não restou demonstrada urgência (perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo) que justifique o deferimento da medida antes da instrução e da cognição exauriente. Diante do que foi exposto, indefiro a tutela de urgência. Deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se o(a) requerido(a) para apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser considerado(a) revel e presumirem-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344 do CPC). O prazo para contestação, que dever observar a regra do art. 231, V, do CPC, é contado a partir da data da consulta eletrônica neste sistema judicial. A referida consulta eletrônica deverá ser efetuada em até 10 (dez) dias corridos contados do recebimento, via sistema, deste ato, sob pena de considerar-se automaticamente realizada no dia do término do prazo (arts. 231 e 270, do CPC c/c com os arts. 6o e 9o, da Lei 11.419/2006). Advirta-se a parte requerida de que sua contestação deverá ser subscrita por advogado(a) regularmente inscrito(a) na Ordem dos Advogados do Brasil ou por defensor público. No agravo de instrumento (ID 66148266), o condomínio autor, ora agravante, pleiteia "a concessão de tutela recursal para conceder a tutela de urgência pleiteada nos autos de origem para determinar retirada dos elementos vergastados que alteram a fachada da unidade do agravado” (p. 14). Argumenta, em suma, que o Código Civil, bem como, a Lei 4.591/94 estabelecem a criação da convenção de condomínio para reger os direitos e obrigações dos que ali habitam, sendo que a referida convenção do condomínio agravante dispõe acerca da proibição de alteração da fachada, no caso, constatada pela instalação de vidros e a colocação de plantas na laje frontal do imóvel. Acrescenta que permitir que o ato se perpetue, dará impressão aos demais moradores de que a conduta é permitida, assim como foi feito pelo próprio agravado, mesmo o ato sendo totalmente contrário às regras condominiais, criando precedente desfavorável a salvaguarda dos interesses da coletividade. Sustenta estarem presentes os requisitos para a concessão da antecipação da tutela, concernentes na plausibilidade do direito alegado, nos termos das razões fáticas e fundamentos apresentados (fumus boni iuris); e na urgência da medida, pois a demora na retirada dos elementos "pode gerar nos demais condôminos a sensação de impunidade e/ou de que tal ato é permitido, o que pode fomentar a ocorrência de novos semelhantes e a necessidade de novas demandas judiciais” (periculum in mora). É o relato do necessário. DECIDO. Preparo recolhido regularmente (ID's 66148267 e 66148268). Recurso tempestivo. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão da medida liminar. Extraída a partir de uma interpretação literal da norma (Código Civil e Lei n. 4.591/1964), observa-se que o legislador trouxe critérios objetivos bastante claros a respeito de alterações na fachada de condomínios edilícios, os quais devem ser observados por todos os condôminos indistintamente. No entanto, também se sabe que há ressalva quanto a possibilidade de sua modificação, desde que autorizada pela unanimidade dos condôminos (art. 10, § 2o, da Lei n. 4.591/1964). Na hipótese, vislumbra-se o cabimento de discussão acerca da efetiva ocorrência ou não de alteração de fachada em razão da presença de plantas na laje frontal do imóvel, tendo em vista se considerar fachada o que estiver na estrutura, como vidros, pérgulas, portas, janelas e esquadrias, até a linha delimitada pelo telhado. Em suma, tudo o que foi entregue pelo construtor do modo que ele o fez são as fachadas originais de uma edificação. Qualquer outra melhoria de obra ou de acabamento das faces descaracteriza as fachadas e deve ser autorizado pelos demais proprietários do prédio a que pertence. Todavia, o conceito de fachada em condomínios horizontais, como no caso, inspira cautela, porquanto a parte externa das unidades autônomas, diversamente dos condomínios edilícios, não coincide com área comum de revestimento do próprio condomínio, havendo tão somente a possibilidade de se falar, quanto à apresentação das unidades autônomas, acerca propriamente de preservação do padrão construtivo ou arquitetônico. No caso concreto, em uma análise sumária, somente se vislumbra uma possível alteração de fachada nos moldes supra considerados a suposta instalação de vidro de fechamento pelo condômino. Todavia, existem discussões acerca de imputação de alteração indevida da fachada pelo envidraçamento da parte frontal da unidade autônoma, na passagem, por exemplo, de varanda para garagem, com utilização de vidro incolor e propósitos funcionais, não estéticos. Por isso, a cautela no reconhecimento de modificação ilícita da fachada de unidade condominial do caso. Lado outro, como bem pontuou o magistrado a quo, não restou demonstrada a urgência da medida que justifique o deferimento da medida antes da instrução e da cognição exauriente. Assim, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, verifica-se ausentes os requisitos cumulativos autorizadores da concessão da antecipação da tutela. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Registre-se que a cognição em sede de liminar em agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo de origem na decisão impugnada. Nesse sentido, saliento o limite imposto a este julgador em somente analisar a existência dos requisitos indispensáveis à concessão da tutela e ou efeito suspensivo, sem incursionar no conteúdo meritório do processo para além do estritamente necessário. Ante todo o exposto, INDEFIRO a medida prefacial vindicada. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações. Após, intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 19 de novembro de 2024. CARLOS MARTINS Relator